Tribunal: TJES
Processo: 5003138-51.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003138-51.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE BARBOSA DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003138-51.2025.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARIA JOSE BARBOSA DE SOUSA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA JOSE BARBOSA DE SOUSA. A ação originária buscava a declaração de inexistência de débito, a restituição de valores e a compensação por danos morais, decorrentes de cobranças lançadas em um cartão de crédito que a autora alega jamais ter solicitado ou desbloqueado, culminando na posterior negativação de seu nome.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito impugnado, condenou o banco à restituição em dobro da quantia de R$ 3.284,19, totalizando R$ 6.568,38, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Adicionalmente, determinou a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de provas, por parte da instituição financeira, sobre a regularidade da conversão de uma dívida de aplicação financeira para o cartão de crédito e sobre a origem do débito que ensejou a negativação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legitimidade de sua conduta. Alega que a recorrida confessou ter contratado um título de capitalização e que o cartão de crédito era apenas o meio de pagamento para tal produto. Defende que a negativação do nome da autora foi um exercício regular de direito, em razão do inadimplemento contratual. Com base nesses argumentos, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à devolução em dobro, a redução do valor indenizatório e da multa diária.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida é se a cobrança de parcelas de um título de capitalização, realizada por meio de débitos em fatura de cartão de crédito que a consumidora afirma não ter desbloqueado, seguida da negativação de seu nome, configura ato ilícito passível de reparação.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de que a recorrida confessou ter contratado um produto financeiro (título de capitalização) e, portanto, as cobranças e a consequente negativação seriam legítimas. Contudo, a
controvérsia não reside na existência da contratação inicial da aplicação financeira, mas sim na legitimidade do meio de cobrança utilizado pelo banco após a consumidora se tornar inadimplente em algumas parcelas.
Cabia ao recorrente, diante da relação de consumo e da verossimilhança das alegações da autora, demonstrar que houve autorização expressa para converter a dívida da aplicação e lançar as cobranças subsequentes em um cartão de crédito.

O banco não se desincumbiu desse ônus. Não foi apresentado aos autos o contrato de adesão ao título de capitalização que previsse essa específica modalidade de cobrança. Pelo contrário, as provas favorecem a narrativa da recorrida. A autora juntou imagem do cartão supostamente utilizado para as cobranças ainda lacrado em seu envelope (ID 15035287). Mais importante, o próprio relatório de cartão de crédito apresentado pelo recorrente (ID 15035306, p. 5) indica que o cartão com final 6686, emitido em 31/10/2022, não possui registro nos campos "Canal Desbloqueio" ou "Desbloqueio", corroborando a alegação de que o plástico jamais foi ativado pela consumidora.

Dessa forma, a cobrança por meio de instrumento não autorizado pela consumidora é manifestamente indevida. Consequentemente, o débito que originou a negativação do nome da autora é inexigível, tornando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito um ato ilícito. A negativação indevida, por si só, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do abalo sofrido.

Ressalta-se, contudo, que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a desvalorização do bem jurídico tutelado. No caso concreto, embora o dano seja agravado pela condição de hipervulnerabilidade da recorrida — pessoa idosa de 76 anos — e pelas insistentes ligações de cobrança comprovadas nos autos (ID 15035290), o valor inicialmente arbitrado afigura-se elevado frente à média estabelecida em casos análogos pelos Tribunais. A jurisprudência tem orientado que a reparação, além de sancionar a conduta ilícita e compensar o ofendido, não deve assumir caráter excessivamente punitivo. Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente e adequada para atender aos fins reparatório, pedagógico e dissuasório da indenização, harmonizando-se com precedentes recentes das Turmas Recursais.

Quanto ao argumento de impossibilidade da devolução em dobro, este também não prospera. A cobrança foi feita por meio manifestamente indevido, e o recorrente, mesmo após o pagamento de uma fatura de valor expressivo pela consumidora, persistiu na conduta e negativou seu nome sem comprovar a origem e a legitimidade do débito. Tal comportamento afasta a configuração de engano justificável, atraindo a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à multa cominatória, o valor de R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 5.000,00, para o cumprimento da obrigação de fazer (exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes), mostra-se adequado e proporcional à finalidade de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou exorbitância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados no mais, os demais termos do julgado.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)